Tribunal: STF
Processo: HC 198565
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Embu das Artes/SP, no processo nº 1502197-44.2019.8.26.0176, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 20 de setembro de 2019, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento relativas a concurso de pessoas e uso de arma de fogo), por três vezes, e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal. Destacou a periculosidade e a violência na subtração de quantias de diferentes estabelecimentos comerciais. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Condenou-o a 13 anos e 8 meses, no regime fechado, e 30 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer solto.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, no julgamento de apelações do Ministério Público e da defesa, assentou, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o retorno do processo ao Juízo. Manteve a prisão preventiva, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 639.177. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Sustenta configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano e 5 meses. Diz não atribuível, à defesa, a demora. Sublinha as condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Alude à medida acauteladora implementada por Vossa Excelência, em favor de corréu, no habeas corpus nº 195.830, ressaltando a identidade de situação jurídica. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 8 de março corrente, revelou haver o Juízo, em 28 de fevereiro último, mantido a prisão preventiva.
    Este habeas corpus foi distribuído considerada a prevenção ao de nº 195.830, no qual Vossa Excelência, em 21 de janeiro de 2021, implementou medida acauteladora para afastar a custódia preventiva de corréu. O processo encontra-se aparelhado para julgamento.
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão indica haver sido considerada a imputação. Inexiste custódia automática ante o crime possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria surgem neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo aludiu ao risco à instrução e à periculosidade, deixando de assinalar dado concreto, partindo da capacidade intuitiva. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    A decisão por meio da qual, em 28 de fevereiro último, mantida a custódia revela ausente o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 1502197-44.2019.8.26.0176, da Terceira Vara da Comarca de Embu das Artes/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator